Tribunal: TJBA
Processo: 8003310-36.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8003310-36.2023.8.05.0201 COMARCA DE ORIGEM: PORTO SEGURO PROCESSO DE 1.º GRAU:8003310-36.2023.8.05.0201 EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADORA: MARLY BARRETO DE ANDRADE EMBARGADO: HENRIQUE JOSE DOS SANTOS ADVOGADO(A): MARCOS CATELAN, MARIO MARCOS CATELAN RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INCONFORMISMO COM O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que, ao julgar a apelação criminal n.º 8003310-36.2023.8.05.0201, reconheceu a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da lei n.º 11.343/06, aplicando o tráfico privilegiado e substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não constituem meio para rediscussão do mérito ou revisão do entendimento firmado no acórdão embargado, sendo limitados à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades. 4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as teses apresentadas, especialmente quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado e à impossibilidade de considerar ações penais em curso para afastar a aplicação do art. 33, § 4º, da lei n.º 11.343/06. 5. A simples discordância do Ministério Público quanto ao entendimento adotado não configura omissão, contradição ou obscuridade passível de correção por embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º 8003310-36.2023.8.05.0201, em que figura como embargante o Ministério Público e embargado Henrique José dos Santos. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar acolhimento aos embargos expostos. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8003310-36.2023.8.05.0201)